Tribunal: STF
Processo: MS 37277
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA A PROMOÇÃO DE DESEMBARGADOR POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 4.8.2020, indeferi o mandado de segurança impetrado por Joanice Maria Guimarães de Jesus em decisão com a seguinte ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA A PROMOÇÃO DE DESEMBARGADOR POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 10).
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 6.8.2020, Joanice Maria Guimarães de Jesus opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 11).
    3. A embargante suscita erro material na decisão, pois “tomou, como marco inicial para contagem do prazo decadencial, o dia da juntada aos autos da decisão pelo Conselho Nacional de Justiça (17/03/2020), e não no dia de sua publicação (27/03/2020), dia em que a impetrante tomou conhecimento do ato coator”. Junta documento que comprovaria a data da publicação (e-doc. 12).
    Salienta que, “na cópia do processo juntado, consta a relação dos atos praticados e observa-se que apenas no dia 23/03/2020 foram expedidas as intimações sobre o teor do acórdão, de modo que é possível inferir que os interessados, inclusive a recorrente, não tiveram conhecimento do ato coator na data de sua juntada aos autos” (fl. 3, e-doc. 11).
    Afirma que, “em caso de dúvida sobre o dies a quo para impetração do mandado de segurança, deveria ser determinado a intimação do impetrante para demonstrar a data de conhecimento do ato, evitando-se a extinção do writ, providência adotada, por exemplo, no Mandado de Segurança n.º 34.737, também em curso nesta Eg. Corte, como se observa da cópia do despacho em anexo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Pede “o processamento e o provimento dos presentes embargos aclaratórios, objetivando a superação do erro material indicado, reconhecendo-se que restou demonstrada a tempestividade do mandamus impetrado pela embargante” (fl. 6, e-doc. 11). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A análise do alegado erro material em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. O indeferimento do mandado de segurança apresenta duplo fundamento: decadência da impetração e não cabimento da ação contra decisão negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Como assentado na decisão embargada, a instrução do mandado de segurança foi deficiente, “não tendo sido comprovada a observância do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração”, vindo a impetrante a juntar, tardiamente, comprovante de publicação do acórdão. 
    Assentou-se ainda não ter havido “comprovação, sequer menção na inicial, de qualquer marco temporal a certificar a observância do prazo decadencial nesta impetração” (e-doc. 10).
    As intimações mencionadas pela embargante (e-doc. 3), juntadas à inicial, não se referiam à impetrante, sendo inadmissível “inferir-se” elemento essencial a ser comprovado no momento da impetração, na esteira de consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 7.4.2006).
    Confiram-se, ainda, os precedentes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    7. Nem por isso na decisão embargada se deixou de avançar quanto a aspectos do cabimento da impetração, assentada a impossibilidade de impugnação, na via mandamental, de decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça:
    “Ainda que fosse possível superar a questão do prazo decadencial, melhor sorte não assistiria à impetrante. O ato apontado como coator consubstancia decisão negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0005023-58.2017.2.00.0000, julgado improcedente no sentido da manutenção de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, “por seus próprios fundamentos (…)
    Ao indeferir o procedimento de controle administrativo fundado na autonomia administrativa do Tribunal de Justiça baiano, o Conselho Nacional de Justiça manteve os atos administrativos submetidos ao controle, sem alteração do quadro fático e jurídico prevalecente. 6. Nos termos em que proferida, a manutenção da decisão administrativa do Tribunal local consubstancia decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuadas da competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa” (decisão embargada, fls. 8-12, e-doc. 10). 
    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria de direito, não se havendo cogitar de erro material na decisão. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora